Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-60.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1010311-60.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE VALDIR SANTO ANDRELINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE VALDIR SANTO ANDRELINO contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (Id. 44234458):
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NA AÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – PROVA FALSA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS – AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.
Nesse sentido, se pode afirmar que, a decisão de extemporaneidade da peça contestatória, não resultou em sentença baseada em erro de fato, ou seja, o alegado equívoco de contagem do prazo processual, não foi a causa determinante da conclusão a que chegou a sentença de mérito, tampouco, o acordão proferido por este Sodalício. Caberia ao Autor, apesar da contestação ter sido considerada intempestiva, aduzir, em tempo hábil, por meio de recurso cabível, tal irresignação, sob pena de preclusão.
A violação a norma jurídica não pode se confundir com a rediscussão de matéria já julgada, razão pela qual não incide a hipótese do art. 966, V, do CPC, a autorizar a presente demanda.
Permite-se a rescisão de sentença fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou tenha sido provada na própria ação rescisória (art. 966, VI, CPC). É preciso notar que somente cabe a rescisão caso a decisão rescindenda funda-se em outra prova além daquela que se reputa falsa, não há direito à rescisão, pois, afinal, a decisão pode manter-se com base e outro lastro probatório. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. 15a ed., Jus Podivm, p. 585).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/15, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos (AR n.o 5.923/MS, 1a Seç/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/10/2018).
Improcedência da Ação.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 113507498).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação aos artigos 489, §1o, incisos II e III, 966, incisos V, IV, VIII, §1o, 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC; 241, inciso IV, do CPC/73; 4.o, VII, e 14, § 1°, ambos da Lei 6.938/1981; 944 do Código Civil e art. 19 da Lei no 9.605/98, ao argumento de que o Auto de Infração n. 39328 contém informações falsas, em que alega que as coordenadas não seriam coincidentes ao local onde houve o desmate (Id. 116513463).
Alega que o acórdão não possibilitou a constatação da falsidade da prova (auto de infração) no curso da ação rescisória por meio de perícia técnica, além de que a decisão não teria enfrentado as afirmações invocadas quanto à falsidade do auto de infração.
Assevera que, no exame dos embargos de declaração, apenas foram reiterados os fundamentos do acórdão, sem enfrentamento das teses expostas pelo recorrente.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 117061499 e 116645481.
Contrarrazões (Id. 118875971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
A suposta ofensa à legislação federal está amparada nas teses de que houve erro de fato e violação à norma jurídica quanto à intempestividade da contestação na ação rescindenda, bem como no acolhimento de prova falsa.
Todavia, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, o Órgão fracionário consignou que:
“1. Do Erro de Fato:
Pretende o Autor rescindir decisão de mérito, com base no artigo 966, VIII, do CPC, por ser a contestação apresentada nos autos da ação de origem, equivocamente, considerada intempestiva, incidindo em seu desfavor os efeitos da revelia.
Para tanto, afirma que, o de cujus Valdir Santo Adrelino, foi citado por meio de carta precatória, na cidade de Manaus/AM, conforme certidão do Oficial de Justiça, datada em 26.12.2008; contudo, defende que, contestou o feito devidamente em 26.2.2009, ou seja, em data anterior a juntada da referida carta precatória aos autos, em 10.3.2009, razão pela qual, no seu entender, a contestação não poderia ter sido considerada extemporânea.
No entanto, após detida análise, não vislumbro a ocorrência de erro apto a ensejar a rescisão do julgado rescindendo quanto a este fundamento.
Cumpre esclarecer que, o erro de fato leva a uma sentença injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:
i) é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente; ii) o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; iii) o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.
No presente caso, não houve a ocorrência de nenhum dos pressupostos acima listados.
Nesse ponto, novamente vêm a calhar explicações dos doutrinadores acima mencionados:
O erro de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, ‘pois, caso contrário emprestará consequência jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato. [Destaquei].
Frisa-se que, ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES MILITARES. AERONÁUTICA. PROMOÇÃO. TERCEIRO-SARGENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE EXPRESSÃO LITERAL DA LEI. INEXISTENTE. DEBATE JURISPRUDENCIAL DO PERÍODO. SÚMULA 343/STF. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA ERRÔNEA. ARTIGOS 48 E 49 DO DECRETO 68.951/71. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SERVIDORES QUE NÃO ERAM DO QUADRO COMPLEMENTAR. FATO QUE NÃO FOI DEBATIDO.RESCINDIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. (...). 3. Para que seja aferida existência de erro de fato na ação rescisória, mister se faz que não tenha havido controvérsia em relação a tal erro, bem como que sobre ele não tenha havido pronunciamento judicial, nos termos dos parágrafos do inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil. Precedente: AR 3.460/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, TerceiraSeção, DJe 29.11.2010. 4. (...). (AR 4.769/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 09/12/2015, DJe 10/2/2016). [Destaquei]
In casu, houve pronunciamento judicial, uma vez que, o Magistrado de Primeiro Grau assim se posicionou:
De início, é mister salientar que o requerido é revel, pois, regularmente citado à fl. 282, em 26/12/2008, somente apresentou contestação em 26/2/2009 (fl. 284), portanto, bem depois do prazo para tanto, o qual, no caso, é de 15 (quinze) dias, consoante art. 297 do CPC, aqui aplicável em razão do disposto no art. 19 da Lei no 7.347/85, o que possibilita o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, II do Estatuto Processual mencionado. [Destaquei].
Ademais, tão somente a título de reforço argumentativo, destaca-se que, decisão de intempestividade da contestação na ação principal, não dispensa a presença nos autos de elementos suficientes para o convencimento do Magistrado, uma vez que, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante é relativa e, não absoluta, podendo ser afastada em decorrência das provas apresentadas pelo réu, em consonância com o princípio do livre convencimento do Juiz.
Diante desse contexto, apesar da revelia ter como efeito principal a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 319 do CPC), isso não importa em automático julgamento de procedência do pedido inicial, pois que:
“esse critério, segundo a melhor doutrina, é subsidiário do princípio da verdade real, a ponto de o juiz não poder dispensar provas, quando pela própria exposição dos fatos, ou por outros elementos constantes dos autos, a ele se revelarem duvidosos. (Ernane Fidélis dos Santos, "Manual de Direito Processual Civil", v. 1, "Processo de Conhecimento", 3a ed., 1994, p. 337)”.
A bem da verdade, à revelia não se apresenta como único fator de convencimento do Juiz, eis que há muito o processo civil consagra o princípio da verdade real. Logo a ausência de contestação não significa, necessariamente, que ocorrerá a procedência do pedido, conforme já ponderado.
Além do que, é permitido ao Juiz que, em busca da verdade real, mesmo diante da revelia determine a realização de provas, caso entenda necessário ao esclarecimento dos fatos, podendo, ainda, em decorrência deste mesmo princípio, analisar inclusive as provas juntadas com a contestação intempestiva, posto que a legislação permite a juntada a qualquer tempo pelas partes de documentos novos aos autos, destinados a fazer prova dos fatos ocorridos. Aliás, essa peculiaridade já era observada, à época, do Código do Processo Civil de 1973, veja-se:
“não obstante, é relativa a presunção emoldurada no artigo 344, porque não fica o juiz de mãos atadas, a aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra à revelia. (cf. Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 97)”.
Conforme assinala Cândido Rangel Dinamarco:
“a todo revel a lei permite ‘intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra’ (CPC, art. 322). Bastar-lhe-á, portanto, comparecer e, em nova petição, reproduzir o que está na contestação...” (Fundamentos do Processo Civil Moderno, vol. II, 5.a ed., São Paulo: Malheiros Editora, 2002, p. 955)”.
Nesse sentido, se pode afirmar que, a decisão de extemporaneidade da peça contestatória, não resultou em sentença baseada em erro de fato, ou seja, o alegado equívoco de contagem do prazo processual, não foi a causa determinante da conclusão a que chegou a sentença de mérito, tampouco, o acordão proferido por este Sodalício.
Por conseguinte, caberia ao Autor, apesar da contestação ter sido considerada intempestiva, aduzir, em tempo hábil, por meio de recurso cabível, tal irresignação, sob pena de preclusão.
Nesse tocante, inclusive, releva notar que, o Autor interpôs Recurso de Apelação, contudo, nada opôs sobre a referida pretensão.
Nota-se, ainda, que, o Código de Processo Civil dispõe a respeito da impossibilidade de se discutir matéria preclusa:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Opera-se a preclusão quando a parte deixa de praticar ou de emendar ato judicial. É que os prazos recursais são próprios e seu vencimento acarreta a preclusão impedindo que possa alegar, posteriormente, a matéria que precluiu. Dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
Nessa linha é parâmetro o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 1a SEÇÃO DO STJ, NA APRECIAÇÃO DO ERESP 435.835/SC. LC 118/2005: NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO SIMPLESMENTE INTERPRETATIVA) DO SEU ARTIGO 3o. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4o, NA PARTE QUE DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA. ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO VOTO DO ERESP 327.043/DF. PIS. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A recorrente interpôs anterior recurso especial no qual deixou de abordar a matéria recursal concernente à correção monetária e aos juros de mora. Logo, não havendo insurgência no momento oportuno, forçoso reconhecer a preclusão consumativa dessas questões, nos termos do art. 473 do CPC. (...) (REsp 876097/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 22/2/2007 p. 170) [Destaquei].
Atentando a isso, é possível perceber, a parte Autora não impugnou especificamente este ponto no recurso de Apelação, razão pela qual, entendo que, o debate da questão neste momento seria ultraje ao nosso sistema processual, especialmente, porque, conforme mencionado, não há que se falar que não fora observado ao Autor garantias processuais mínimas ao exercício do contraditório e ampla defesa.
Seguindo essa linha de raciocínio, incabível a rescisória para rediscutir matéria preclusa nos autos da ação principal, ante a não arguição oportuna pelo Autor da ação desconstitutiva, bem como devido à ausência dos pressupostos de rescindibilidade para configuração da hipótese delineada (erro de fato).
Consequentemente, neste ponto, a ação não merece provimento.
2. Da manifesta violação a norma jurídica:
De acordo com os autos, o Autor pretende rescindir acórdão desta Corte com base no art. 966, inc. V, do CPC, uma vez que teria violado manifestamente norma jurídica.
Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da presente causa de pedir:
“eis que surge a segunda causa de pedir nuclear [...] o dano material não pode ser arbitrado livremente pelo Juízo, sem prévia constatação da extensão e valoração do dano causado por meio de prova hábil (perícia, sob pena de violação a norma jurídica que proíbe o enriquecimento sem causa, bem como da reparação do dano integral. Como dito em linhas passadas, o auto de infração emitido pela antiga FEMA-MT de n. 39328, em desfavor de Valdir Santo Andrelio, referente ao desmate de 495,6321 hectares na Fazenda São Luis, Município de Ipiranga do Norte-MT, foi a única prova existente nos autos para comprovar o ilícito ambiental constatado na decisão rescindenda”.
A parte autora, argumenta que, o acórdão rescindendo transgrediu literal disposição de lei (CPC, art. 485, V), apoiando-se no raciocínio de que a ausência de perícia técnica para definição do quantum indenizatório e o não reconhecimento da inexistência de dano ambiental, violaram, respectivamente, os preceitos do § 3o, do artigo 225 da CRFB; art. 4o, inciso VII, e art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81; art. 944 do Código Civil e art. 19 da Lei n. 9.605/09; o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, uma vez que, é evidente que o pedido de condenação feito pelo Ministério Público, na Ação Civil Pública, correspondia a natureza de dano ambiental não patrimonial e, por fim, violação ao art. 3o, incisos, II, III, art. 4o , 7o, 12o, 17o, 61-A e 66, todos do Código Florestal.
Pois bem.
Quando se fala em literal violação de norma jurídica não se pode olvidar a lição de Pontes de Miranda:
A ação rescisória é ação em que o legitimado ativo conta com o princípio segundo o qual nenhum juiz pode dizer Non liqued. Foi posto o adjetivo ‘literal’, ao falar-se de ‘disposição de lei’. Na Súmula no 343, do Supremo Tribunal Federal, foi dito: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, a 29 de maio de 1974, repete que ‘a ofensa à disposição literal de lei é a que envolve contrariedade estridente com o dispositivo, e não a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem negar o que o legislador consentiu ou consentiu no que ele negou’. [Destaquei].
Seguindo essa ideia, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha se referem sob o significado da expressão manifesta violação à norma jurídica:
O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo manifesta violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma violada pode ser uma regra ou um princípio. [Destaquei].
Assim, conclui-se que, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).
Observa-se que, nos autos da Apelação n. 147653/2013, a Quarta Câmara Cível deste Sodalício, negou provimento ao apelo do autor, que pleiteava a anulação da sentença, para, que, fosse reformada a imposição de apresentação da Licença Ambiental Única no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender ser esta determinação contraditória; bem como que, fosse julgado procedente recurso e, por consequência, declarada a improcedência do pedido de condenação ou subsidiariamente a redução da verba indenizatória para quantia não superior ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos como valor total da condenação.
Eis a ementa do julgado:
APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – NATUREZA MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO EXPRESSA, SEQUER DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O VALOR FIXADO NA SENTENÇA – ELEMENTOS QUE INDICAM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser conhecido o recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 dias, nos termos do artigo 508 do CPC. “(...) A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face do disposto no art. 14, § 10o, da Lei n. 6.938/81 (...)” (REsp 1373788/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 20/5/2014). Ausente afirmação expressa e demonstração de impossibilidade pelo agente, de pagamento do valor fixado na sentença a título de indenização pelos danos ambientais causados, bem como, evidente a atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a quantia fixada na verba indenizatória. (Número do Protocolo: 147653/2013 - Data de Julgamento: 3-2-2015).
Extrai-se dos autos que, a questão central levantada pelo autor quando ao fundamento de violação a norma jurídica, consiste na ausência de laudo pericial que dimensionasse, especificamente, a área e as consequências do suposto dano ambiental na Fazenda São Luis. Veja-se:
“o dano ambiental não pode ser livremente estipulado e quantificado pelo julgador ao seu mero arbítrio, mas deve corresponder com a correta valoração do prejuízo econômico causado ao meio ambiente, com base em perícias e outros elementos, capazes de configurarem a reparação integral do dano causado”.
No tocante a este item, se torna importante frisar que, o Magistrado de Primeiro Grau, diante da intempestividade da peça contestatória, legalmente fundamentando o ato sentencial, considerou o Autor revel e julgou antecipadamente o feito, sendo mera consequência do efeito principal da revelia a reputação de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor, de modo que, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial, mormente pelo Auto de Infração juntados aos autos, bem como em razão deste fundamento não ter sido, à época, impugnado pelo demandante, o que coaduna com os princípios da persuasão racional e da livre apreciação das provas pelo Magistrado.
Comungo do entendimento que, deveria o Autor, caso entendesse pela imprescindibilidade da prova pericial, postular de forma adequada, já que o teor da contestação foi desconsiderada pelo Juízo a quo em face da extemporaneidade, o que, não foi feito, tendo ele permanecido inerte durante o prazo compreendido entre a sentença que declarou a intempestividade da contestação e o escoamento do prazo recursal.
Mais uma vez, pontuo, não se olvide que o efeito da revelia consistente na reputação dos fatos alegados pelo Autor como verdadeiros não é absoluto, sendo meramente relativo, podendo ser, ainda, afastados na hipótese de fatos aparentemente inverossímeis, o que, não é o caso.
Por outro lado, NÃO prospera o argumento do Autor no sentido de que:
O Ministério Público não ponderou em sua petição inicial da ação civil pública sobre a individualização quanto a extensão e natureza jurídica do dano, devendo-se concluir que se tratava de pedido de indenização de danos de natureza não patrimonial, razão pela qual, a decisão rescindenda não respeitou os limites da petição inicial e dos documentos ao imputar a condenação de 5(cinco) salários mínimos por hectares desmatado a natureza de reparação de dano patrimonial, violando o princípio da congruência. [Destaquei].
Apesar de se reconhecer que a violação a norma jurídica pode se dar por uma regra ou princípio, verifico que a supramencionada irresignação do Autor, foi apreciada no bojo dos autos do Recurso de Apelação por ele interposto, o que, resulta na intenção de transformar a presente rescisória, medida excepcional, em uma ação de revisão, como se de uma apelação se tratasse.
Não há dúvidas que, no juízo rescindente da ação rescisória do inciso V, do art. 966 do CPC, para verificar se houve violação da norma jurídica, o órgão julgador deverá apenas examinar as questões de direito. Assim, como nos recursos excepcionais, é vedado, no juízo rescindente da rescisória por violação da norma jurídica se rediscutirem questões de fato do processo anterior. Caso isso fosse permitido, a rescisória do inciso V converter-se-ia em nova instância de julgamento.
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart explicam:
“violação de literal dispositivo de lei. Se, no julgamento, o juiz desrespeita ou não observa regra expressa de direito (que deveria regular a situação concreta que lhe foi submetida), sua decisão não representa a vontade do Estado sobre a questão julgada, não podendo por isso prevalecer. Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei. (No livro "Curso de Processo Civil - V.2 - Processo de Conhecimento", 7a Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, página 665.)”.
Por fim, também NÃO condiz a alegação do Autor de que não houve desmate em área de reserva legal ou preservação permanente, motivo pelo qual, não se tornaria obrigatória a imediata suspensão das atividades, principalmente, devido ao fato de que o Código Florestal, determina que tal obrigatoriedade se daria somente após 22 de julho de 2008, conforme art. 17, §3o do Código Florestal; além de a reparação só ter que acontecer em áreas que sejam protegidas, isso porque, tratando-se a questão de proteção ao meio ambiente, recai ao poluidor o ônus probatório de inocorrência de potencial ou efetiva degradação ambiental, fato este também não aduzido por meio próprio e em tempo hábil pelo demandante.
Dessa forma, com a mais acatada vênia, o acórdão objeto desta rescisória, não violou qualquer disposição legal, mesmo em tese.
Nesse sentido, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:
“é consabido que para que se prospere o fundamente requerido, seria necessário se demonstrar a teratologia patente da decisão rescindenda, o que não ocorreu (...). As alegações trazidas pelo requerente não condizem com a verdade dos autos, já que foram apresentados pelo Parquet elementos suficientes para a análise e quantificação do volume da área degradada dentro dos limites da propriedade, restando ainda comprovado que a área nem de longe está regularizada ambientalmente, de modo que, não há nenhum violação as normas mencionadas. As decisões ora questionadas, ao contrário do que sustenta a presente ação, vão exatamente ao encontro das normas vigentes, no sentido de reconhecer que a responsabilização civil por danos ambientais é objetiva, imprescritível e propter rem, e neste sentido não sendo comprovada a legalidade ou inexistência do desmatamento realizado na Fazenda São Luis, é de ser reconhecer que foram devidamente aplicadas as sanções destinadas a indenização pecuniária e de recuperação in natura das áreas indevidamente abertas na propriedade. Outrossim, cumpre mencionar que não existe afronta ao disposto na Lei Florestal (Artigos 3o, inciso II, III, 4o, 7o, 12 17, 61-A e 66 do Código Florestal).
A meu ver, o Autor pretende reacender a discussão acerca de matéria acobertada pela coisa julgada. Basta examinar a linha de argumentação da parte autora para constatar que, em última análise, busca novo exame de decisões judiciais – sentença e acórdão – já transitadas em julgado. Sendo assim, as teses levantadas não são suficientes para ensejar o juízo de violação de norma jurídica.
Se a parte autora da presente ação não está satisfeita com a prestação jurisdicional outorgada não pode se utilizar da ação rescisória, cabível somente nas hipóteses ditadas pela legislação processual, para a obtenção de novo julgamento em razão de sua insatisfação com o teor do julgado rescindendo.
Diante desse cenário, a prestação jurisdicional efetivada obedeceu o ordenamento jurídico pátrio e não ostenta qualquer vício apto a afastar a soberania da coisa julgada.
3. Da Prova Falsa
Conforme retratado, o Autor afirma que, a decisão se baseou em prova falsa, pois, segundo o expert contratado para subsidiar a presente action, o Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, apontou coordenadas diferentes da perícia técnica promovida por iniciativa unilateral, não delimitou o polígono desmatado, além de citar data incorreta do suposto desmatamento e não constatar que, de fato, não teria ocorrido propriamente.
Reforça que, a única prova existente nos autos para comprovar o ilícito ambiental é o referido auto de infração ambiental.
Penso que, razão não assiste o Autor, pois, não se há de falar em decisão fundada em prova falsa se a decisão rescindenda bem examinou os fatos, emprestando a eles uma intepretação jurídica consentânea com os dados constantes do feito.
No tocante à hipótese constante no inciso VI do artigo 966 do CPC (prova falsa), recorre-se ao magistério de Pontes de Miranda:
“elementos do pressuposto de falsa prova. - (a) Para que haja o pressuposto da prova falsa, é preciso: i) Que se apresente, com a petição inicial, a sentença criminal sobre a falsidade do documento ou de outra prova (Código de Processo Civil, art. 283), ou que se faça a prova na própria ação rescisória. ii) Que só na prova falsa, ou, pelo menos, nela, sem ser possível eliminá-la, permanecendo a sentença, se haja apoiado a decisão”.
É evidente que, o Autor está, nesta ação, tentando rediscutir prova, insistindo em temas que foram suficientemente decididos pelo acórdão rescindendo, nos limites do que havia sido postulado.
O fato é que não houve julgamento baseado prova falsa, repise-se. Tudo o que o Autor agora questiona, e cujo debate tenta ressuscitar, foi considerado e decidido no acórdão rescindendo ou na sentença transitados em julgado.
Reafirmo, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, uma vez que, não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente a instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado o respeito à coisa julgada.
Resta claro, portanto, que não houve julgamento baseado em falsa prova, conforme sustenta o Autor.
Na verdade, tudo o que se vê, agora, é questionamento de natureza interpretativa, ou seja, o Autor não se conforma com o resultado da ação e, se utilizando desta como imprópria via recursal, tenta restabelecer o reexame da prova.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Com efeito, além de devidamente fundamentado o acórdão, a alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a julgar improcedentes os pedidos, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes.
3. O acolhimento da tese recursal de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do disposto n a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.981.489/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. ERRO DE FATO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 966, V, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, apresentada pela ora recorrente contra o INSS, visando à desconstituição de acórdão que, diante da decisão proferida nos autos do Processo 2005.71.12.003553-6, ajuizado por Ziul Fernando Pinto Aires, já falecido, com a finalidade de obter aposentadoria por tempo de contribuição com pedido de benefício mais vantajoso, não deferiu o cálculo da renda mensal inicial do benefício como se este tivesse sido concedido em julho de 1996.
2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).
4. Ao entender pela não configuração de erro de fato, no caso, o acórdão ora recorrido consignou; "Não se vislumbra erro de fato. O acórdão rescindendo não admitiu um fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido. Houve manifestação expressa sobre o pedido de retroação do PBC com base no direito adquirido ao melhor benefício. Esse pedido não foi atendido em face da coisa julgada." (fl. 453, e-STJ).
5. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, alterar a conclusão da Corte de origem que reconheceu pela não ocorrência de erro de fato, pois para acatar os argumentos apresentados pela recorrente em sentido contrário, seria necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, obstado neste momento processual, consoante a Súmula 7/STJ.
6. Outrossim, a Ação Rescisória "não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la" (AR 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 6/4/2021).
7. Em relação à alegada ofensa ao art. 966, V, do CPC/2015, conforme consignado na decisão agravada, aplica-se a Súmula 284/STF, tendo em vista que a rescisória está fundamentada apenas em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015) (fl. 3, e-STJ) e, ademais, a parte recorrente não desenvolveu argumentos para demonstrar de que modo tal dispositivo foi ofendido.
8. Por fim, o Tribunal de origem, a partir de conclusão amparada no fato de terem sido interpostos dois Embargos de Declaração sucessivos pela recorrente, determinou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois entendeu revestirem-se tais recursos de caráter meramente protelatório.
9. Essa inferência, baseada nas circunstâncias específicas da hipótese, consoante estabelecido no acórdão recorrido, não pode ser modificada em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
10. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.881.226/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento de que o recurso especial interposto contra decisão colegiada proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos pressupostos previstos no art. 966 do CPC/2015 (art. 485 do CPC/73), e não dos fundamentos do julgado rescindendo. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele" (AgInt no AREsp 1.404.784/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 06/11/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.324.748/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE E REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não ocorre na espécie" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020).
2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte quanto ao direito à gratuidade de justiça foram devidamente analisados no julgamento da ação originária e que a recorrente pretende rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível por via de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada.
3. O acolhimento da pretensão recursal, no que se refere à alegação de que a prova produzida na ação originária não fora devidamente apreciada ou que o benefício da gratuidade de justiça fora indevidamente revogado, demandaria necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.844.244/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça